Tribunal: TJSP
Processo: 1501143-88.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tráfico de drogas - art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Autoria e materialidade devidamente comprovadas e não contestadas – Penas – O Ministério Público requereu a exasperação da pena-base em 2/3 acima do mínimo legal – Cabível – Deve ser aumentada a fração aplicada para elevar a pena-base, em razão da elevada quantidade da droga (105 tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 112,8kg),

Ementa:
Tráfico de drogas - art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Autoria e materialidade devidamente comprovadas e não contestadas – Penas – O Ministério Público requereu a exasperação da pena-base em 2/3 acima do mínimo legal – Cabível – Deve ser aumentada a fração aplicada para elevar a pena-base, em razão da elevada quantidade da droga (105 tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 112,8kg), além da elevada nocividade da substância (cocaína), droga altamente viciante – Fixação da diminuição da pena em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão – Prejudicado - A aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal já havia sido corretamente aplicada na sentença, não cabendo nova alteração – Pena aumentada e regime mantido - Recurso ministerial parcialmente provido para exasperar a pena-base em 2/3 acima do mínimo legal, ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343, à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 694 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.